Tribunal: TJES
Processo: 5010191-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
, DO CPC.
OMISSÃO.
IN
OCORRÊNCIA.
PRE
T
ENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
E
MATÉRIA
JÁ JULGADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

VIA INADEQUADA.

1. –
O recurso de embargos de declaração não é via adequada para manifestação de inconformismo com o que foi decidido porque cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

2
. –
Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão suscitada pelas partes ou examinável de ofício.

3
.
– Não podem ser acolhidos os embargos de declaração pelos quais apenas busca-se obter rediscussão de matéria julgada, tal como ocorre no caso em exame, por inconformismo do embargante com o que restou decidido.

4
. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.
5010191-79.2022.8.08.0024
.

EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A
.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Louis Dreyfus Company Brasil S. A
.

op
ôs
novos
e
mbargos de declaração
(id.
7836363 - Pág. 1-
4)

objetivando ver
suprida alegada omiss
ão

no julgamento que resultou no acórdão
(id. 7436167 - Pág. 1-4)
que, à unanimidade,
negou
provimento
aos embargos de declaração
por ela
opostos
em face do acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação (id. 6206463 – Pág. 1-7) interposto pelo Estado
d
o Espírito Santo (id. 5866953 – Pág. 1-39)
.

Nas razões recursais
(
id. 7836363 – Pág. 1-4
)

a
embargante alegou, em síntese,
que
1) “trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de afastar a aplicação imediata da Lei Complementar nº 190/2022, que se refere à cobrança de ICMS DIFAL, respeitando-se o princípio da anterioridade anual e nonagesimal”; 2) “após a impetração do presente Mandado de Segurança e antes da prolação do v. acórdão embargado de id. 7436167, o E. Supremo Tribunal Federal julgou as Ações Diretas de Constitucionalidade n°s 7066, 7070 e 7078, que versam expressamente sobre a Lei Complementar nº 190/2022”; 3) “Por ocasião do julgamento das ADI’s, com efeitos erga omnes e vinculante, determinou que a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS) em transações destinadas ao consumidor final será aplicada a partir de 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, que a regulamenta”; 4) “No julgamento, o voto do Relator Ministro Alexandre de Moraes prevaleceu, destacando que no caso em questão, o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme expressamente citado na parte final do artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, deve ser observado”; 5) “Em que pese os acórdãos das referidas ADI’s ainda não tenham sido publicados, é possível se verificar na ata do julgamento e no andamento do processo, o resultado do julgamento”
.

R
equereu o provimento dos embargos de declaração “considerando que o E. STF determinou a aplicação da anterioridade nonagesimal para produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022”
para “para que ao final o acórdão seja reformado, adequando-se ao julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 para reconhecer a inexigibilidade do ICMS DIFAL antes de 05/04/2022
.”

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se

que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
negaram
provimento
aos embargos de declaração opostos pel
a

ora
embarga
nte
,
ou seja, o
acórdão não padece
de nenhum dos vícios alegados

porque
no voto condutor está expresso
,
no que interessa, que “a discussão encartada no bojo da apelação diz respeito à exigibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 01/01/2023, em decorrência da edição da Lei Complementar nº 190/2022”
e “
em reanálise do v. acórdão objurgado, verifico que foram corretamente tecidas todas argumentações que levaram ao convencimento exarado”
de forma que “
o voto condutor do acórdão registrou de forma cristalina que, por inexistir criação ou majoração de tributo por ocasião da Lei Complementar nº 190/2022, não há qualquer violação ao princípio da anterioridade”,
ou seja, “
Como se pode observar, a matéria restou devidamente julgada, de modo a afastar a tese de omissão”.

Ademais, quanto ao julgamento das
Ações Diretas de Constitucionalidade n
n.
7066, 7070 e 7078, que versam expressamente sobre a Lei Complementar n. 190/2022,
restou
consignado
no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo que:

O E. STF ao julgar a medida cautelar nas ADIs nºs 7.066, 7.070, 7.078, sob relatoria do Min. Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido voltado ao início da cobrança do DIFAL/ICMS somente no exercício financeiro de 2023.

Naquela oportunidade, entendeu-se que a conclusão do julgamento objeto do Tema 1.093 não é suficiente para impor o princípio da anterioridade, afinal, “o fato de a matéria ter natureza tributária não exige, por esse motivo isoladamente, que às regras da anterioridade seja submetida”.

Foi destacado, ainda, que a LC 190/2022 não repercutiu economicamente na obrigação principal, regulando, na realidade, aspectos relacionados à obrigação acessória. Isto é, a norma não instituiu ou majorou tributo, e tampouco modificou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do DIFAL/ICMS, o que significa que sua eficácia se dá a partir do mesmo exercício financeiro em que fora editada. A seguir, cito trecho da referida decisão:
[...]

A propósito, este Eg. Tribunal vem entendendo que a LC 190/2022 produz efeitos logo no ano de 2022, dela não exsurgindo nenhuma violação ao princípio da anterioridade, justamente por envolver relação jurídico-tributária já conhecida pelos contribuintes: [...]

Nesses termos, por inexistir criação ou majoração de tributo por ocasião da edição da LC 190/2022, não há qualquer violação ao princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “c” da CRFB/88. [...]

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento da apelaç
ão
e do primeiro recurso de embargos de declaração oposto
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
a

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator